Tribunal: TJBA
Processo: 8042497-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042497-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO
.
AUSÊNCIA DE GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MEDIDA LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva sob acusação de prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

2. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a presença de condições subjetivas favoráveis do paciente (20 anos, primário, residência fixa e ocupação lícita), pleiteando sua liberdade ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

3. O decreto constritor reconheceu a materialidade e os indícios de autoria. Entretanto, não se vislumbra a presença do
periculum libertatis
, requisito essencial para a decretação e manutenção da custódia preventiva, conforme preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, diante da ausência de elementos concretos aptos a demonstrar risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. O paciente é primário, tem menos de 21 anos, residência fixa e ocupação regular, não havendo indícios de vínculo com organização criminosa ou risco concreto de reiteração. A droga foi apreendida exclusivamente em poder da corré, que assumiu sua propriedade, inexistindo apreensão de petrechos típicos da traficância. Consideradas as particularidades do caso concreto, ausente elemento concreto que demonstre ser a segregação o único meio eficaz para resguardar a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal, a prisão mostra-se desproporcional, sendo mais adequada a aplicação das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. Nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal, devem ser priorizadas medidas cautelares diversas quando adequadas para resguardar a persecução penal, em observância aos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da excepcionalidade da prisão cautelar.

6. Ordem concedida, com ratificação da liminar, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante imposição das medidas cautelares previstas nos incisos III, IV, V, do art. 319 do Código de Processo Penal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042497-04.2025.8.05.0000
, impetrado por
LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE (OAB/BA 52828-A),
em favor de
JOAO VICTOR SANTOS SOUSA
, apontando como autoridade coatora o M.M.
JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.

2